Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RISCO ASSUMIDO. INIMPUTABILIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 150, § 1o, do Código Penal – CP (invasão de domicílio em período noturno) e fixou a pena em 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a intoxicação do réu afasta o dolo necessário para a configuração do crime de ameaça; (ii) estabelecer se a dependência química crônica é suficiente para o reconhecimento da inimputabilidade penal, à luz do sistema biopsicológico adotado pelo ordenamento jurídico; (iii) verificar a valoração dos maus antecedentes e o critério de exasperação utilizado; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e de compensá-la com a agravante de reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intoxicação voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, conforme a teoria da actio libera in causa e o art. 18, I, do CP, sobretudo quando o agente assume o risco de produzir o resultado ilícito.
4. A dependência química, por si só, não enseja absolvição imprópria, sendo indispensável a comprovação pericial de incapacidade total ou parcial de entendimento do caráter ilícito da conduta no momento do fato.
5. A ausência de laudo médico ou perícia oficial inviabiliza o reconhecimento da inimputabilidade penal, conforme precedentes deste TJDFT.
6. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza a valoração simultânea dos maus antecedentes e da reincidência, sem que se configure bis in idem.
7. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo à operação específica, adequada a fração utilizada pelo juiz, na primeira fase da dosimetria de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima, uma vez que está dentro dos limites aceitos pela jurisprudência.
8. Considerando que o magistrado utilizou a confissão do réu como fundamento na sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a devida compensação parcial com a agravante da multirreincidência, na fração de 1/12 (um doze avos), conforme orientação jurisprudencial consolidada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.